Tribunal: TJES
Processo: 5002489-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002489-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA e outros
AGRAVADO: EMILIO CARLOS SANTOS BEZERRA e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002489-91.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA, JANETE TAVARES SALGADO DA SILVA

AGRAVADO: EMILIO CARLOS SANTOS BEZERRA, ROSANA SANTOS DE OLIVEIRA
Advogados do(a) AGRAVANTE: LARISSA CONTARINI HONORATO - ES25681-A, MARCELO DA COSTA HONORATO - ES5244-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LARISSA CONTARINI HONORATO - ES25681-A, MARCELO DA COSTA HONORATO - ES5244-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE SILVA LOUREIRO - ES11114-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE SILVA LOUREIRO - ES11114-A

VOTO

Eminentes Pares,
c
uidam os autos de
agravo
interno
interposto p
or

MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA e JANETE TAVARES SALGADO DA SILVA
em face da decisão monocrática
que
negou
provimento
ao recurso
de
agravo de instrumento
por eles manejado
,
no qual se discute o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor dos Agravantes no âmbito do processo de referência tombado sob o n. 0018547-12.2012.8.08.0021.

Rememoro que,
no processo de origem,
os Agravantes pugnaram pela concessão da referida benesse e, mesmo após

a apresentação dos documentos que entenderam suficientes para demonstrar sua miserabilidade, tiveram seu pleito indeferido.

De igual modo, o ilustre
Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro,
que me antecedeu na relatoria deste processo, proferiu decisão monocrática refutando a tese dos Agravantes, porquanto não convencido pelas provas documentais produzidas de sua insuficiência de recursos, o que levou ao desprovimento do agravo de instrumento.

Ato contínuo,
já em sede de agravo interno, o
s
A
gravan
te
s
reiteram os argumentos veiculados no agravo de instrumento,

sustent
ando
que
sua insuficiência de recursos restou cabalmente demonstrada,
tendo em vista
seus vencimentos mensais e, sobretudo, as despesas
relacionadas ao
tratamento médico de seu filho,
que se encontra acometido por obesidade e problemas psíquicos
.

Todavia
,
analisando detidamente o processo, sobretudo a documentação carreada pelos Agravantes,
não
vislumbro
motivos para alterar o entendimento exposto n
o
decisum

recorrid
o, pelas razões que passo a expor
.

A Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos
, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV
:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A
demais,
o

caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil
(CPC)
traz regra semelhante,
a saber:

Art. 98
:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Em trato continuativo, o artigo 99 do estatuto adjetivo assim estipula:

Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...]

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que (i) a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que (ii) a gratuidade da justiça será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

A
inda nessa temática
,
merece registro
a jurisprudência do
colendo
S
uperior Tribunal de Justiça (STJ),
pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

É correto afirmar, dessarte, que
a gratuidade da justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção.
Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas.

Nesse sentido, imperioso salientar que compete ao julgador examinar se o acervo probatório carreado aos autos está em consonância com a alegada miserabilidade econômica, a ensejar o deferimento da benesse.
Havendo no processo elementos de prova que indiquem que o peticionário não preenche as condições necessárias para ser beneficiário da justiça gratuita, nada obsta ao juiz negá-la.

Pois bem.

No caso em voga,
os Agravantes aduzem que,
desde 03/10/2019,
sua renda familiar advém integralmente dos proventos recebidos pelo Agravante Marcus Vinicius Alves da Silva, no montante
de R$ 3.725,49 (três mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos
),
referente à aposentadoria por tempo de contribuição,
conforme Carta de Concessão de Benefício coligida ao processo
.

No entanto,
verifico que da declaração de imposto de renda de 2021 (ID 154392), extrai-se que, no ano de 2020, o total de rendimentos
tributáveis
do Agravante Marcus Vinicius foi de
492.927,16 (quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos),

dos quais R$ 447.456,69 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos) foram pagos pela Petrobras, empresa em que laborava o primeiro Agravante,
como revela o comprovante de rendimentos constante no ID 1549394.

No mesmo comprovante é possível notar que, além dessa quantia,
naquele mesmo ano o Agravante Marcus Vinicius recebeu, a título de rendimentos não tributáveis, outros
R$ 356.713,28 (trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e treze reais e vinte e oito centavos)
.

Tal circunstância, a meu ver, é capaz de, por si só, rechaçar as alegações dos Agravantes, pois, ainda que desconsiderados os ganhos eventuais com indenizações, por exemplo, o total de rendimentos tributáveis informados à Receita Federal em data posterior à implementação do benefício previdenciário evidencia que a renda mensal do grupo familiar é deveras superior do que aquela decorrente apenas dos proventos de aposentadoria.

A título de ilustração, calculo: se tomarmos como base apenas os rendimentos tributáveis percebidos no ano de 2020 e dividirmos o valor pela quantidade de meses equivalente a um ano, o Agravante Marcus Vinicius, nas palavras dos Agravantes, único provedor da família, teria recebido mensalmente, em média, aproximadamente R$ 37.288,05 (trinta e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinco centavos).

Além disso, o comprovante de rendimentos ainda revela que o Agravante Marcus Vinicius contribui para a Petros, fundo de previdência privada dos empregados da Petrobras, pelo que se infere que, mesmo após o afastamento de suas atividades laborativas, haveria outra fonte de rendimento, acrescida à aposentadoria paga pela Autarquia Previdenciária, capaz de promover o sustento da família.

A Agravante Janete Tavares Salgado da Silva, por sua vez, é casada com o Agravante Marcus Vinicius e, como bem observou o douto Juízo da causa, aufere frutos do patrimônio e dos rendimentos do seu esposo, motivo pelo qual tampouco parece fazer jus à justiça gratuita.

Nesse contexto, conquanto demonstradas algumas das despesas arcadas com o tratamento médico de um filho adulto, como consultas e exames,
entendo que a considerável renda demonstrada nos autos ilide a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelos Agravantes, na medida em que elucida que o pagamento dos encargos decorrentes do processo não impossibilitará a subsistência própria ou de sua família.

A corroborar, trago a lume acórdãos proferidos por este egrégio Sodalício, no mesmo caminhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JULGADOR A QUO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A AFASTAR A PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO APRESENTADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ALMEJADA. RECURSO IMPROVIDO. I. A declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes, embora goze da presunção legal juris tantum de veracidade, na forma do art. 99, § 3º, do CPC/15, poderá ser elidida pelo julgador quando estiver convencido acerca da capacidade econômica de pessoas naturais (físicas) postulantes do benefício, para efetuar o pagamento das custas processuais, através de elementos coligidos aos autos. II. Neste contexto, uma vez franqueada a possibilidade do recorrente comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, caberia a ele, portanto, fazer prova robusta não só para comprovar a situação afirmada, como principalmente rechaçar a impugnação formalizada pelos agravados.
E, sendo certo que os elementos de prova dos autos, contrariamente à declaração ofertada, mostra-se suficiente a afastar a presunção legal da hipossuficiência declarada, deve ser mantida incólume a decisão agravada. III. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - AI: 00010005820198080038, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso desprovido. (TJ-ES - AGT: 00023924220198080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019)

Desta feita, concluo que,
em que pese a percepção subjetiva d
os

A
gravante
s
a respeito de sua suposta falta de recursos econômico-financeiros, não se encaixa
m
na acepção jurídica de pobreza
.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso
, visto que preenchidos seus requisitos de admissibilidade, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 24/11/2022 às 14:21:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44723724112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VALOR SIGNIFICATIVO DOS RENDIMENTOS ANUAIS. DOCUMENTOS QUE NÃO CORROBORAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A gratuidade da justiça será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Com efeito, a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui apenas presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos. Inteligência dos arts. 98 e 99 do CPC e jurisprudência do c. STJ.

2. É correto afirmar que a gratuidade da justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade, ilimitadamente, diante da simples existência de declaração de miserabilidade, pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita. Não é, então, o pedido ou a simples declaração que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumi-las. Assim, compete ao julgador examinar se o acervo probatório carreado aos autos está em consonância com a alegada miserabilidade jurídica, a ensejar o deferimento da benesse.

3. Na hipótese vertente, apesar de os Agravantes afirmarem que desde 03/10/2019 a renda familiar advém exclusivamente dos proventos recebidos no valor mensal de R$ 3.725,49 (três mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), da declaração de imposto de renda de 2021 extrai-se que, no ano de 2020, o total de rendimentos tributáveis do Agravante foi de 492.927,16 (quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos); pelo que se infere que, mesmo após o afastamento de suas atividades laborativas, haveria outra fonte de rendimento, acrescida à aposentadoria paga pela Autarquia Previdenciária, capaz de promover o sustento da família.

4. Evidenciada a possibilidade dos litigantes de arcarem com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência, diante da considerável renda comprovada nos autos, faz-se mister o indeferimento da justiça gratuita.

5. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.